Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-79.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000049-79.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BRITO VIEIRA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO POR RELATÓRIO MÉDICO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS PREVISTO NO ART. 12, V, "C", DA LEI Nº 9.656/98. ILEGALIDADE DA RECUSA. CLÁUSULA QUE LIMITA A COBERTURA DE URGÊNCIA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS DE ATENDIMENTO. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 597 DO STJ. DEVER DE COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA SEGURADORA. CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu pedido de
tutela de urgência
para determinar a autorização e o custeio de
internação hospitalar
de beneficiária. A negativa de cobertura pela seguradora fundamentou-se no não cumprimento do
período de carência
de 180 dias para internações. A decisão agravada afastou a alegação de carência ao reconhecer a
situação de urgência
do quadro clínico da autora, aplicando o prazo excepcional de 24 horas previsto na Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se é lícita a
recusa de cobertura
para internação hospitalar com base em cláusula de carência contratual, diante de um quadro clínico de
urgência
devidamente comprovado; (ii) verificar se a cobertura para casos de urgência pode ser limitada às primeiras 12 horas de atendimento; e (iii) analisar a
proporcionalidade
da multa diária (astreintes) fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação de
urgência
da beneficiária foi devidamente comprovada por relatório médico, que atestou a necessidade imediata de internação para tratamento de "formação expansiva inter-hemisférica" com risco à saúde da paciente. Diante de tal quadro, a legislação de regência (Lei nº 9.656/98, art. 12, V, 'c') estabelece expressamente a obrigatoriedade de cobertura após o
prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas
.

A tese de que a cobertura em casos de urgência se limita às primeiras 12 horas de atendimento, não abrangendo a internação integral, é
abusiva
e contraria a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a
Súmula 597 do STJ
, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação", o que impõe a
cobertura integral
do tratamento necessário.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de
astreintes
mostra-se
razoável e proporcional
. A multa possui natureza coercitiva, visando assegurar a eficácia da decisão judicial que tutela direitos fundamentais à
vida
e à
saúde
. O montante é compatível com a gravidade da situação e com a notória capacidade econômica da seguradora Agravante, não se revelando exorbitante a ponto de justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a situação de urgência ou emergência por meio de relatório médico, o prazo de carência para cobertura assistencial por plano de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, 'c', da Lei nº 9.656/98, sendo ilícita a recusa de cobertura de internação sob o fundamento de carência contratual superior." "2. É abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ, a cláusula contratual que, em situações de urgência ou emergência, limita a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, sendo dever da operadora de saúde garantir a cobertura integral e necessária ao restabelecimento do paciente." "3. A fixação de astreintes em valor expressivo é legítima quando visa compelir parte de grande porte econômico ao cumprimento de obrigação de fazer, mormente quando a tutela jurisdicional protege os direitos fundamentais à vida e à saúde, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes:
Art. 12, V, 'b' e 'c', e Art. 35-C da Lei nº 9.656/98; Art. 300, Art. 537 e Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência pertinente:
Súmula 597 do STJ; Enunciado nº 62 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000049-79.2025.8.05.9000, em que figura como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e, como apelada, TEREZA CRISTINA BRITO VIEIRA BITTENCOURT. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)